Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. IDA E VOLTA. AUSÊNCIA DE EMBARQUE NO TRECHO DE IDA. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA, OSTENSIVA E PRECISA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela empresa ré.

2. Aduziram os autores terem adquirido passagens aéreas de ida e volta para o trecho Brasília-Porto Alegre, mas confundiram o portão de embarque e perderam o voo de ida, tendo se deslocado de ônibus até o destino desejado. Alegaram que o voo de volta foi automaticamente cancelado (“no show”), razão pela qual adquiriram duas passagens de retorno à Brasília (R$2.247,66). Requereram a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos materiais e morais.

3. Trata-se de recurso (ID16730918) interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para condená-la ao pagamento de R$2.247,66, a título de danos materiais.

4. Nas razões recursais, sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito, uma vez que o fato ora discutido ocorreu por culpa exclusiva dos autores/recorridos que estavam cientes das regras referentes de “no show” veiculadas em seu site, mas não compareceram ao procedimento de check-in em tempo hábil, tampouco comunicaram à demandada o interesse em manter válidos os bilhetes do trecho de retorno. Afirma que as passagens de volta foram automaticamente canceladas, a fim de que a companhia aérea pudesse comercializá-los, não gerando prejuízos. Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos materiais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Por força do art. 6o, III, c/c art. 54, § 4o, ambos do CDC, é direito do consumidor de transporte aéreo o acesso à informação adequada, clara e ostensiva acerca das cláusulas restritivas impostas pela companhia, inclusive na hipótese em que a ausência de embarque no trecho de ida resultar no cancelamento do voo de retorno ("no show").

7. Outrossim, tratando-se de contrato de adesão, a ausência de destaque acerca das cláusulas limitativas de direitos do consumidor configura afronta ao princípio da transparência, previsto no art. 4o do CDC, tornando-as, por tal razão, abusivas e, consequentemente, nulas de pleno direito, com fulcro no art. 51, XV, do CDC. Como se não bastasse, impõe-se a vedação ao enriquecimento ilícito pela empresa, como fornecedora de serviços.

8. Destarte, é abusivo o cancelamento automático da passagem aérea do trecho de retorno (Porto Alegre-Brasília), independentemente da ausência de embarque no primeiro trecho (Brasília-Porto Alegre), uma vez que os autores/recorridos efetuaram o pagamento de ambos os trechos (ID16729977), porém se viram impedidos de utilizar o serviço contratado, o que viola direitos básicos do consumidor.

9. Assim, configura conduta ilícita da companhia aérea apta a ensejar a sua responsabilização civil, pois o cancelamento automático e indevido do trecho de retorno, em decorrência do “no show” no trecho de ida, impõe o dever de reparar os danos causados ao consumidor consistente no novo dispêndio financeiro para aquisição de outra passagem (comprovante de pagamento no valor de R$2.247,66 – ID16729979).

10. Claro é o precedente do STJ, neste sentido: “A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (“no show”), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. (...) Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na relação, o consumidor.” (REsp 1699780/SP, RECURSO ESPECIAL 2017/0238942-0, Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), Órgão Julgador, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 11/09/2018).

11. Nesse contexto, configura conduta ilícita da companhia aérea, apta a ensejar a sua responsabilização civil, o cancelamento automático e indevido do trecho de retorno em decorrência do “no show” no primeiro embarque, o que impõe o dever de reparar os danos causados aos consumidores, consistente no valor despendido para aquisição da passagem aérea no trecho de volta não usufruído.

12. Pelas razões expostas, considerando a responsabilidade da ré/recorrente pelos danos experimentados pelos autores/recorridos, a sentença não merece reparo.

13. Recurso conhecido e improvido Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. (art. 55, Lei no 9.099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.